Tribunal: TJPA
Processo: 0003343-71.2018.8.14.0110
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6056 - Gratificação Natalina/13º Salário
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003343-71.2018.8.14.0110

APELANTE: MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA

APELADO: MARCOS SOUZA SILVA, WAGNER DE ALMEIDA URBANO, ADRIELSON DE CARVALHO PINHO, BEGDIEL SILVA SANTOS, JORGE ALVES BANDEIRA, ADAILSON ALMEIDA DE JESUS, ROMARIO DA SILVA MONTEIRO, ESTHER DA CUNHA TAVARES, FERNANDO ALVES BANDEIRA, FRANCISCO ELIAS FERREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES MUNICIPAIS. INCLUSÃO DE HORAS EXTRAS HABITUAIS NA BASE DE CÁLCULO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Goianésia do Pará contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança ajuizada por servidores públicos, reconhecendo o direito à inclusão das horas extras habituais na base de cálculo do 13º salário referente aos anos de 2017 e 2018. Sentença modificada em embargos de declaração apenas quanto aos critérios de atualização monetária e juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se as horas extras prestadas com habitualidade integram a base de cálculo do décimo terceiro salário de servidores públicos municipais, à luz da legislação local e dos princípios constitucionais aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal garante o décimo terceiro salário com base na remuneração integral, sendo aplicável aos servidores públicos (art. 7º, VIII c/c art. 39, § 3º).

4. A Lei Complementar Municipal nº 187/2007 prevê o pagamento do décimo terceiro com base na remuneração de dezembro, permitindo a inclusão de verbas habituais.

5. Documentos constantes dos autos demonstram a habitualidade das horas extras prestadas pelos autores, atendendo aos critérios jurisprudenciais.

6. A tese recursal de ausência de previsão legal específica não prospera, dada a existência de norma local que reconhece a remuneração integral como base do décimo terceiro.

7. De ofício, adequação dos consectários legais à EC nº 113/2021 e postergação da fixação dos honorários de sucumbência para a fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação Cível conhecida e desprovida. Sentença ajustada de ofício quanto à forma de atualização monetária (Selic a partir de janeiro de 2022) e à fixação dos honorários advocatícios.

Tese de julgamento
: “1. As horas extras prestadas com habitualidade integram a base de cálculo do décimo terceiro salário de servidores públicos, por força da Constituição Federal e da legislação local que prevê remuneração integral no mês de dezembro. 2. A ausência de norma municipal específica que exclua a verba habitual da base de cálculo não afasta o direito à sua integração.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, VIII e 39, § 3º; CPC, arts. 373, I e 85, § 4º, II; EC nº 113/2021, art. 3º; LC Municipal nº 187/2007, art. 107.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível 0809040-80.2023.8.14.0040, Rel. Desª Ezilda Pastana Mutran, j. 16.06.2025.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

De ofício
, resta alterada a sentença apenas para estabelecer que a partir de janeiro de 2022 a atualização monetária e a compensação de mora incidentes sobre a condenação deverão ser calculadas pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021, e consignar que a definição do percentual dos honorários advocatícios deverá ocorrer somente quando liquidado o julgado, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II, do CPC.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo.(a). Sr.(a). Desembargador(a) Dr.(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Goianésia do Pará em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Goianésia do Pará que julgou parcialmente procedente a Ação Ordinária de Cobrança movida por Adailson Almeida de Jesus e outros, nos seguintes termos (ID 10389097 - Pág. 7 ao ID 10389098 - Pág. 5):

“Isto posto, com base no exposto e no que nos autos consta, bem como entendimento jurisprudencial colacionado e artigos de lei referendados, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda, para determinar o pagamento aos autores do 13º salário com base no valor integral do mês de dezembro do ano de 2017 e 2018 apenas no que tange aos valores de horas extras recebidos com as devidas correções, conforme dispõe a Lei Complementar nº 187 de 23 de agosto de 2007.

Arbitro os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação em favor do patrono da parte autora, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

O Município é isento de custas (art. 40, I, da Lei Estadual n.º 8.328/15). Tomando por base o valor da causa, fica dispensado o reexame necessário (CPC, art. 496, § 3º, III).

Arquivem-se estes autos após o trânsito em julgado da decisão.

P.R.I.

Goianésia do Pará, 11 de setembro de 2019.”

Posteriormente, por ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração opostos, a sentença foi integralizada nos seguintes termos (ID 10389106 - Págs. 3 a 6):

“Diante de todo o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO aos embargos de declaração apenas para sanar a omissão apontada, para fazer constar, da decisão embargada: Correção monetária pelo IPCA-E e juros moratórios conforme remuneração oficial da caderneta de poupança, à luz dos Temas 810, do STF, e 905, do STJ. Mantenho a sentença embargada em seus demais termos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Transitado em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Goianésia do Pará, Pará, 29 de julho de 2021.”

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que não houve supressão de horas extras do 13º salário dos autores e que o pagamento se deu conforme as normas legais aplicáveis, ressaltando que as horas extras não se incorporam ao décimo terceiro salário se não houver habitualidade comprovada.

Afirma que inexiste norma municipal autorizando a integração de horas suplementares ao cálculo do 13º salário e que a sentença viola o princípio da legalidade, ao desconsiderar as limitações impostas pela legislação local quanto ao pagamento da verba reclamada.

Assim, requer o provimento do recurso e a reforma da sentença.

Foram ofertadas Contrarrazões (ID 10389111).

O Ministério Público 2º Grau se absteve de intervir nos autos por ausência de interesse público (ID 12313509).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e
ressalto não ser caso de Remessa Necessária, já que o valor da condenação não excederá 100 (cem) salários-mínimos, consoante o art. 496, § 3º, inciso III, do Código de Processo Civil (CPC) e a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
[1]
.

A matéria devolvida à apreciação deste órgão colegiado restringe-se à análise da legalidade da condenação do Município de Goianésia do Pará ao pagamento dos valores correspondentes às horas extras prestadas com habitualidade, sobre a verba devida a título de gratificação natalina (13º salário) dos anos de 2017 e 2018.

Os autores, ora apelados, são servidores públicos municipais admitidos por concurso público e lotados na Secretaria de Educação do Município de Goianésia do Pará, tendo pleiteado o pagamento integral do décimo terceiro salário com base na remuneração total de dezembro, incluindo a média de horas extraordinárias prestadas habitual e reiteradamente ao longo do ano.

O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo o direito à integração das horas extras habituais à base de cálculo da gratificação natalina, com fulcro no art. 7º, inciso VIII, da Constituição Federal, que estabelece o direito ao 13º salário com base na remuneração integral, direito estendido aos servidores públicos (art. 39, § 3º), e no art. 107 da Lei Complementar Municipal nº 187/2007, que dispõe que o décimo terceiro será pago com base na “remuneração ou proventos integrais do mês de dezembro”.

No presente caso, a sentença apreciou exaustivamente os documentos colacionados aos autos, individualizando a situação de cada autor, e constatando que todos prestaram horas extras de forma reiterada ao longo do ano, em quantidade superior a seis meses, o que configura habitualidade nos moldes aceitos pela jurisprudência pátria.

A alegação do Município de que inexiste norma municipal autorizando a integração das horas extras ao cálculo da gratificação natalina não se sustenta, uma vez que a própria Lei Complementar nº 187/2007, norma local invocada, prevê expressamente que o 13º salário será calculado com base na remuneração integral de dezembro, e a jurisprudência pátria já pacificou o entendimento de que parcelas habituais compõem a remuneração para todos os efeitos legais. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR MUNICIPAL.
PLANTÃO E SOBREAVISO. VERBAS HABITUAIS. NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DE FÉRIAS, DÉCIMO TERCEIRO E REPOUSO SEMANAL REMUNERADO
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à Apelação Cível, mantendo sentença que reconheceu a natureza remuneratória das verbas recebidas a título de plantão e sobreaviso por servidor municipal, determinando sua inclusão na base de cálculo de férias, décimo terceiro salário e repouso semanal remunerado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se as verbas recebidas a título de plantão e sobreaviso, por servidor municipal técnico de enfermagem submetido a escalas periódicas, possuem natureza remuneratória ou indenizatória, e se devem integrar a base de cálculo das verbas salariais legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Verificada a habitualidade nos pagamentos das verbas de plantão e sobreaviso, caracteriza-se sua natureza remuneratória, conforme jurisprudência do STJ e do TJPA.

4. A legislação municipal (Leis nº 4 .231/2002 e 4.540/2013) não confere natureza indenizatória a tais parcelas, que remuneram efetiva prestação laboral ou disponibilidade funcional.

5. O Decreto Municipal nº 2 .135/2013, por ser norma infralegal, não pode restringir direitos expressamente reconhecidos em lei.

6. Eventuais inconsistências nos cálculos apresentados devem ser enfrentadas em fase própria de liquidação de sentença, não influindo na definição do direito material.

7. Argumentos sobre autonomia administrativa e efeito cascata não afastam o dever de observância à legalidade e à jurisprudência consolidada quanto à incorporação das verbas habituais ao complexo remuneratório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo Interno conhecido e improvido.

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 08090408020238140040 27905552, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 16/06/2025, 1ª Turma de Direito Público) (grifo nosso)

Ademais, quanto à suposta violação ao princípio da legalidade, o que se verifica é justamente o cumprimento da legislação local, bem como da Constituição Federal, não havendo qualquer desrespeito aos limites orçamentários ou à norma municipal.

No tocante à alegação de que não haveria prova da habitualidade das horas extras, cumpre destacar que os apelados apresentaram seus contracheques e outros documentos funcionais pertinentes, cumprindo assim com o disposto pelo art. 373, inciso I, do CPC: “O ônus da prova incumbe: (...) ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito”.

Por fim, considerando que os honorários advocatícios e os consectários legais constituem matéria de ordem pública, podendo ser fixados e alterados de ofício, verifico a necessidade de ajustar o
decisum
ao instituído pelo art. 3º da Emenda Constitucional (EC) nº 113/2021, bem como excluir o percentual atribuído à verba honorária sucumbencial, o qual somente poderá ser fixado por ocasião da liquidação do julgado, conforme determina o art. 85, § 4º, inciso II, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
.

De ofício
, altero sentença apenas para estabelecer que a partir de janeiro de 2022 a atualização monetária e a compensação de mora incidentes sobre a condenação deverão ser calculadas pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021, e consignar que a definição do percentual dos honorários advocatícios deverá ocorrer somente quando liquidado o julgado, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II, do CPC.

Em razão do integral desprovimento do recurso,
majoro
os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) das verbas sucumbenciais a serem fixadas na fase de liquidação, seguindo a jurisprudência predominante do STJ de que “a sentença ilíquida não obsta à estipulação de um percentual a título de majoração de honorários recursais, com base no § 11 do art. 85 do CPC/2015” (AgInt no REsp n. 1.900.143/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 13/10/2022).

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
“Não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário ou reconhece devido valores remuneratórios a servidores públicos é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e, invariavelmente, não alcançará valor superior a 1.000 salários mínimos, razão pela qual está dispensada da Remessa Necessária”.

(EDcl no REsp n. 1.891.064/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/12/2020, DJe de 18/12/2020)

Belém, 29/07/2025